Tribunal: TJBA
Processo: 8022573-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022573-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: RAIMUNDO NOLASCO CARVALHO

Advogado(s)
:
THAIANE LARISSA BRITO DA HORA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por RAIMUNDO NOLASCO CARVALHO, determinou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento Vyndaqel (Tafamidis 20mg), prescrito para tratamento de amiloidose cardíaca por transtirretina (ATTR), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual e legal, por tratar-se de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS, além de requerer a dilação do prazo e a exclusão ou redução da multa.

II. Questão em discussão
Discute-se a legitimidade da decisão que impôs à operadora de saúde a obrigação de custear tratamento medicamentoso prescrito para doença grave, cuja cobertura foi negada com base em cláusula contratual, uso domiciliar do fármaco e ausência no rol da ANS, bem como a razoabilidade das medidas coercitivas impostas.

III. Razões de decidir
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do STJ.
A gravidade e urgência do quadro clínico do autor foram comprovadas por documentação médica, sendo a negativa de cobertura abusiva diante da finalidade do contrato de saúde.
A exclusão de medicamentos de uso domiciliar, prevista na Lei nº 9.656/98, deve ser interpretada em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à saúde e à vida.
A jurisprudência admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS, especialmente quando não há alternativa terapêutica eficaz listada pela operadora.
A multa e o prazo fixados na decisão atacada são proporcionais à urgência do caso e adequados à finalidade de assegurar a efetividade da medida.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito para tratamento de doença grave, ainda que de uso domiciliar e não constante no rol da ANS, quando inexistente alternativa terapêutica eficaz.
2. São válidas a fixação de multa diária e a imposição de prazo exíguo para cumprimento da obrigação, desde que compatíveis com a urgência do tratamento e proporcionais à finalidade da tutela."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJ-BA, Apelações nº 8005583-31.2021.8.05.0080 e nº 8031193-64.2022.8.05.0080; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8022573-07.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça